Tribunal: TJMT
Processo: 1035003-53.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035003-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES SCHULZ - CPF: 482.136.831-53 (APELADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES SCHULZ - CPF: 482.136.831-53 (APELANTE), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), EUCIONE COUTO MELO - CPF: 474.368.081-68 (ADVOGADO), EUCIONE COUTO MELO - CPF: 474.368.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO
PARCIALM
ENTE
ACOLHIDA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMEN
TO.

CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PACTUAÇÃO EXPRES
SA
AFASTADA
. INCIDÊNCIA
DOS JUROS PELA
TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas contra sentença que declarou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinou o recálculo do débito conforme a taxa média de mercado do BACEN, afastou a capitalização mensal, reconheceu a repetição em dobro dos valores pagos
a maior
e

danos
m
orais
.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão:

(i) se incide prescrição parcial quanto às parcelas anteriores a 13/08/2014;

(
ii
) se há ausência de interesse de agir por falta de tentativa administrativa ou pretensão resistida;

(
iii
) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, justificando sua conversão em empréstimo consignado;

(
iv
) se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples;

(v) se há abalo à esfera extrapatrimonial da autora capaz de ensejar a indenização por danos morais;

(vi) se é válida a capitalização anual de juros
;
(
vii
) se é necessário especificar a modalidade de taxa média do BACEN na sentença.

III. Razões de decidir

3. Aplicável a prescrição decenal do art. 205 do CC, com fluência a partir de cada

pagamento
.

4. O acesso ao Judiciário independe de tentativa administrativa, estando configurado o interesse de agir pela existência de controvérsia jurídica.

5. Verificada falha no dever de informação e ausência de prova de contratação válida, há vício de consentimento, impondo-se a conversão da operação em empréstimo consignado.

6. Inexistindo prova de má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.

7. A ausência de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor afasta o reconhecimento do dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

8. A capitalização anual de juros exige cláusula contratual expressa, inexistente nos autos, devendo ser afastada.

9
.
É desnecessária a indicação d
a taxa média de mercado do BACEN
na sentença,
podendo ser
indicada e recalculada

na liquidação.

IV. Dispositivo e tese

10.

P
rescrição parcialmente a
colhida
.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.Aplica-se a prescrição decenal nas ações revisionais, a partir de cada desconto, reconhecendo-se a prescrição parcial das parcelas anteriores a 13/08/2014.

2.A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara configura vício de consentimento e autoriza sua conversão em empréstimo consignado.

3.A restituição de valores pagos deve ser simples,
diante
d
a
ausência
de
má-fé.

4.O dano moral exige demonstração de abalo concreto, não configurado por mera falha contratual.

5.A capitalização de juros, inclusive anual, exige cláusula expressa, sob pena de afastamento.

6.A taxa média de mercado do BACEN é parâmetro válido para recálculo da dívida, cabendo o detalhamento na liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I e II; 85, §14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20/02/2019,
DJe
13/03/2019, STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. para acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/05/2019,
DJe
23/05/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
20/10/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1954342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1002082-15.2025.8.11.0006, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2025, DJE 11/08/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1002080-51.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/06/2025, DJE 30/06/
2025;TJMT
, Ap.
Cív
. 1006012-85.2018.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2024, DJE 13/10/2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1017056-25.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2020, DJE 16/10/2020; TJMT, Ap.
Cív
. 1031470-96.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2019, DJE 11/03/2020; TJMT, Ap.
Cív
. 1008760-84.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2025, DJE 21/08/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025, DJE 23/05/2025; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2ª Seção, j. 08/02/2017,
DJe
13/03/2017; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR A

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por BANCO PAN S.A e por ANA PAULA MARQUES SCHULZ contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
, em
A
ção desconstitutiva para adequação contratual c/c com pedido de tutela provisória c/c repetição do indébito c/c dano moral e material.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinar o recálculo do débito conforme a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, condenar o réu à repetição em dobro dos valores descontados a maior, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, afastar a capitalização mensal de juros admitindo apenas a anual, bem como afastar a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, autorizando apenas a cobrança de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, além de condenar o r
éu
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
(Id.
306728381
).

O BANCO PAN S.A sustenta, em preliminar, a prescrição decenal da pretensão revisional, pois o contrato de cartão consignado foi firmado em 2013 e a ação só foi proposta em 2024, bem como a carência de ação por ausência de interesse de agir, diante da falta de resistência prévia do banco e da não tentativa de solução administrativa. No mérito, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que as cláusulas são claras, inexistindo vício de consentimento ou abusividade, que
os encargos e juros estão dentro da média de mercado e que eventual inadimplência decorreu da conduta da autora ao pagar apenas o valor mínimo da fatura. Sustenta que não cabe repetição do indébito em dobro, mas apenas de forma simples, por ausência de cobrança indevida e diante da boa-fé objetiva. Afirma
,
também
,
que não há dano moral, pois os descontos decorreram de contrato válido e regularmente firmado, inexistindo ato ilícito ou abalo à honra da autora.
R
equer a reforma da sentença
para julgar
improced
entes

os pedidos, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados para fins de recursos
(Id.
306728383
).

Por sua vez, a
apelante
ANA PAULA MARQUES SCHULZ
sustenta que a decisão merece reforma parcial, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o afastamento integral da capitalização de juros, inclusive a anual, diante da ausência de pacto contratual expresso, bem como
a determinação de que o recálculo observe a taxa média do BACEN para operações de empréstimo consignado
.
Requer o
provimento do recurso
para majorar os danos morais, a
fastar a capitalização dos juros
,
fixar a taxa média
,
conceder a tutela recursal para suspender os descontos em folha, e
majora
r
os honorários
recursais

(
Id.
306728382
).

O apelado BANCO PAN S.A apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
307237366
).

A apelada ANA PAULA MARQUES SCHULZ apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id
306728387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR A

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta pelo Banco Pan S.A., sustenta, em preliminar, a prescrição decenal e a carência de ação, e, no mérito, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado, que eventual inadimplência decorreu da conduta da autora ao pagar apenas o valor mínimo da fatura, afastando, assim, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; a
segunda
, interposta por Ana Paula Marques Schulz, busca a majoração do valor fixado a título de danos morais, o afastamento da capitalização de juros
e
a determinação
d
a taxa média do BACEN
.

Passo, antes, à análise da
s
preliminar
es
arguida
s
.

VOTO – PRELIMINAR

1.Da prescrição

O
BANCO PAN S.A.
alega
que
se operou
a
prescrição decenal, pois o contrato foi firmado em 2013 e a ação só ajuizada em 2024, ultrapassando o prazo do art. 205 do Código Civil
.

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição
decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Neste caso,
os descontos na folha de pagamento da apelada se iniciam em 15/08/2013 (Id.
306728376
)
e a autora ingressou com a ação em
13
/
08
/2024. Logo, há parcelas descontadasmais de 10 anosantes do ajuizamento da presente ação.

Posto isso,
ACOLHO
em parte a pre
judicial de
mérito

para declarar
a prescriçãoparcialdas prestações descontadas antesde
13
/
08
/2014(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

2.Do interesse de agir

O BANCO PAN S.A suscita
,
também
,
a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não demonstrou resistência prévia da instituição financeira nem buscou solução administrativa antes de ajuizar a demanda.

Todavia,
c
onsoante dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal,
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
. O acesso à jurisdição independe, portanto, de prévia tentativa de solução administrativa, bastando a existência de controvérsia apta a ensejar a tutela jurisdicional. O interesse processual se evidencia pela necessidade e utilidade da intervenção judicial, o que se verifica no caso, em que a autora alega ter sido induzida à contratação de cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que considera indevidos.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR.
INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...] O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, conforme estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a exigência de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação. A exigência de demonstração da pretensão resistida como requisito à propositura da ação não encontra respaldo legal nas hipóteses em que se discute relação contratual bancária e descontos em folha de pagamento decorrentes de operação não reconhecida.
O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, para juntar documento de prévio requerimento administrativo, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, quando ausente previsão legal para tal exigência. [...]
O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio.

A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa.
[...]
(N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Assim, não procede a alegação de ausência de interesse de agir, pois a controvérsia entre as partes restou configurada na medida em que o banco, em contestação, defendeu a validade do contrato e refutou as alegações de abusividade apresentadas pela autora.

Pelo exposto, REJEITO a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

1.DA
APELAÇÃO DO BANCO PAN S.A

1.1Do cartão de crédito consignado

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso,
a autora
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu holerite que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito (id.
306728372
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao
apelante
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias de faturas de cartão de crédito consignado

(id
.
306728376
),
não apresentou mais nenhum d
o
cumento que reveste
de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício d
a autora da

forma como foi realizado.

A contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na
fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei que estabelece as consignações facultativas.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no benefício da apelante, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020). -
negritei

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício da apelante a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão em empréstimo consignado
.

1.2Da re
stituição
em dobro

No tocante à repetição do indébito, ressalto que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê a devolução em dobro apenas quando demonstrada a má-fé do credor.

No caso, embora reconhecida a irregularidade da contratação, não restou evidenciada conduta dolosa ou cobrança intencionalmente indevida por parte do banco, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação.

A propósito, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento possui
natureza declaratória e, portanto, não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC. Nas ações de responsabilidade contratual com pretensão de repetição de indébito, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento pacificado pelo STJ. O contrato firmado entre as partes, apesar de formalmente rotulado como cartão de crédito consignado com RMC, operou materialmente como empréstimo consignado, diante da liberação de valores por TED e ausência de uso efetivo de cartão físico. A instituição financeira não demonstrou ter prestado informações claras e suficientes ao consumidor sobre a real natureza da contratação, os encargos aplicáveis e a forma de amortização da dívida, configurando falha no dever de informação previsto no CDC. A forma de cobrança adotada, com descontos mensais insuficientes para amortização do saldo devedor e incidência de juros rotativos, caracteriza desvirtuamento contratual e onerosidade excessiva, ensejando a conversão da modalidade para empréstimo consignado convencional. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do banco. Não há elementos que justifiquem a reparação por danos morais, pois o caso não extrapola o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano. [...] A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) sem informação clara e adequada sobre sua natureza jurídica e forma de funcionamento configura vício de consentimento. Diante da materialização da operação como empréstimo consignado, é cabível sua conversão para essa modalidade, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. A repetição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de conduta abusiva ou fraudulenta, não gera direito à indenização por danos morais. (N.U 1008760-84.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)

1.3Do dano moral

O Banco sustenta que não ocorreu ofensa capaz de
ensejar

indenização
por danos morais.

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável. Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

Conforme entendimento consolidado, a simples constatação de cláusulas abusivas não enseja, por si só, reparação por danos morais, ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor. [...] 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira. 6. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se
verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual [...] (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

A conversão do contrato, a revisão da taxa de juros e a consequente restituição dos valores pagos a maior já são suficientes para restaurar o equilíbrio contratual
,
não havendo elementos que justifiquem a indenização pretendida.

Ressalto que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não restou caracterizado.

Portanto, deve ser afastada a condenação em danos morais.

2. D
A
APELAÇÃO DE
A
NA PAULA MARQUES SCHULZ

2.1
D
a majoração da indenização em danos morais

A apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 7.000,00, para o montante de R$ 15.000,00, sob o fundamento de que o valor arbitrado seria irrisório diante da conduta abusiva da instituição financeira.

Todavia, uma vez acolhido o recurso do banco para afastar a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido d
e majoração
.

2.
2
. Da capitalização anual

A sentença afastou a capitalização mensal, mas manteve a anual. Todavia, razão assiste à apelante ao pleitear o afastamento integral da cobrança de juros capitalizados. Isso porque, diante da inversão do ônus da prova, competia ao banco comprovar a existência de cláusula expressa autorizando a capitalização, seja mensal, seja anual, o que não ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a capitalização, em qualquer periodicidade, exige expressa pactuação contratual, não podendo ser presumida pela simples ausência de documento.

Nesse sentido:

"[...] considerando aausência do contratoapto a viabilizar a conferência da expressa pactuação dacapitalizaçãode juros em qualquer periodicidade e de ser inviável a presunção de que a cobrança de juros sobre juros na modalidade anual fora previamente ajustada, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável igualmente aos recursos fulcrados tanto na alínea 'a', quanto na alínea 'c', do permissivo constitucional".

(REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017,
DJe
de 13/3/2017.)

Assim, não havendo contrato nos autos que autorize a cobrança de juros capitalizados, impõe-se o afastamento da capitalização em qualquer periodicidade, devendo incidir apenas juros simples.

2.
3
Da taxa BACEN

A apelante sustenta que a sentença, ao determinar o recálculo do débito pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, deveria ter especificado que a modalidade a ser observada é a taxa média referente às operações de empréstimo consignado com desconto em folha, a fim de afastar qualquer possibilidade de discussão futura na fase de liquidação.

Todavia, verifica-se que o dispositivo sentencial, ao impor a observância da taxa média de mercado do Banco Central vigente à época da contratação, já fornece um parâmetro objetivo suficiente para a adequação do contrato. Ademais, a consulta deve ser realizada diretamente no sítio eletrônico oficial do Banco Central do Brasil — Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) — disponível no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
, onde são disponibilizadas séries históricas com as respectivas taxas médias de mercado Banco Central do Brasil+1

Eventuais discussões quanto à modalidade específica da taxa constituem questão técnica a ser dirimida oportunamente na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para fixar os parâmetros detalhados do cálculo.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida também nesse ponto.

3.
Da
distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do
s
recurso
s
, aliado ao fato de que o
Banco
obteve êxito em alguns dos pedidos, impõe-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o Banco arcar com o percentual de
6
0% e o réu de
4
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre
o valor da
condenação
,
vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO parcialmente a pre
judicial de mérito
para reconhecer
a prescrição d
as parcelas anteriores a 13/08/2014 e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO PAN S.A. para afastar a condenação em danos morais e determinar a restituição simples dos valores; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de ANA PAULA MARQUES SCHULZ para afastar a capitalização anual de juros.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o Banco arcar com o percentual de
6
0% e o réu de
4
0%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025